Tribunal: CARF
Processo: 15504.723120/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.723120/2013-16
ACÓRDÃO
2202-011.026 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
02 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NICOMEDES CAMPOS CINTRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
REMUNERAÇÃO
PAGA
PELA
FONTE
EMPREGADORA.
Os rendimentos pagos a servidor, durante seu afastamento por licença
para tratamento de saúde, arcados pelo próprio órgão, não correspondem
à hipótese de isenção prevista na legislação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.026 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723120/2013-16
2

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a]
integral), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
no 2009/687779592443064, em 04/02/2013, acostada às fls.4/8, relativa ao
Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2009, que ajustou o imposto a
restituir de R$35.001,45 para R$ 222,20.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual
(DAA) ND 06/35.704.126, enviada em 16/05/2011 (fls. 16/21), ano-calendário
2008 e, de acordo com o relatório denominado “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” (fls. 6), foi constada a omissão de rendimentos tributáveis
recebidos da fonte pagadora Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
(TJMG), CNPJ 21.154.554/0001-13, no valor de R$126.470,03.
A autoridade lançadora relata (fls. 6):
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, contatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem
vínculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$126.470,03
recebido (s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s)
relacionada(s) abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto
Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$0,00.
Tributação do valor de R$ 126.470,03, referente à Licença Saúde, informado na
DIRF pelo TJ/MG. Os rendimentos foram considerados tributáveis, pois não foram
pagos com recursos oriundos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS( Art.
111, inc. II da Lei n÷ 5.172/66-CTN/66; art.39 do Decreto n÷ 3.000, inc. XLII do
RIR/99, art. 48 da Lei no 8.541/92 e art.27 da Lei no 9.250/95).
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.026 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723120/2013-16
3
Cientificado da Notificação em 15/02/2013 (fls. 15), o contribuinte apresentou
impugnação em 14/03/2013 (fls. 2), acompanhada dos documentos de fls. 3/13,
sustentando que não houve omissão de rendimentos, pois foi recebido da fonte
pagadora apenas o valor declarado.
- Solicita prioridade na análise de sua impugnação, conforme previsão contida no
art. 71 da Lei no 10.741/2003.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício:
2009 RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. REMUNERAÇÃO PAGA PELA FONTE
EMPREGADORA. Os rendimentos pagos a servidor, durante seu
afastamento por licença para tratamento de saúde, arcados pelo próprio
órgão, não correspondem à hipótese de isenção prevista na legislação.

Cientificado da decisão de primeira instância em 09/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 07/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos, considerados omitidos pela fiscalização,
são isentos ou não tributáveis.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
As razões recursais se voltam contra a tributação do valor de R$126.470,03, que,
segundo o recorrente, seria isento.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.026 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723120/2013-16
4
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235/1972 e dela se toma conhecimento.
A autoridade lançadora relata que os valores omitidos referem-se a licença saúde
e que esses rendimentos são tributáveis, pois não foram pagos com recursos
oriundos do RPPS.
O contribuinte, por sua vez, entende que não houve omissão de rendimentos,
pois teria recebido do TJMG apenas o valor declarado. Para sustentar sua
alegação, apresenta Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte, ano-calendário 2008 (fls. 11), em que consta a
informação de que foi pago rendimento tributável no valor de R$66.523,82 e
retido imposto de renda na fonte no valor de R$38.111,52. Verifica-se que o valor
de R$126.470,03 foi informado no quadro “4-Rendimentos Isentos e Não
Tributáveis”, item “04. Outros – Licença Tratamento Saúde”.
Apresenta também uma folha (fls. 13), sem assinatura ou qualquer identificação,
cujo texto nela inserido abaixo se transcreve:
Informação sobre restituição de imposto de renda “parada” na Receita Federal,
por motivo de licença-saúde: A GEPAG – Gerência de Pagamento do TJMG nos
informou que os servidores que estão na malha fina e não receberam a restituição
de imposto sobre licença-saúde anterior a 2010, é por motivo de que a Receita
entrou com um MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (tipo processo
administrativo) no 0610100.2011.01309, para verificação da situação junto ao
Tribunal.
Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirfs) entregues pela fonte
pagadora, constantes dos sistemas informatizados da RFB, informam o que segue
no Quadro 1 abaixo:
Quadro 1 – Rendimentos informados em Dirf
Código de receita: 0561 - Rendimentos do
trabalho assalariado - Ano-calendário 2008

Tipo
Data da
entrega Rendimento tributável Imposto retido Previdência oficial Original
20/2/2009
192.993,85
38.111,52
20.989,34
Retificadora
29/4/2011
66.523,82
38.111,52
20.989,34
Retificadora
26/9/2012
66.523,82
38.111,52
20.989,34
Fonte: Dirfs juntadas às fls. 25/27
Em diligência fiscal realizada junto à fonte pagadora (Mandado de Procedimento
Fiscal - MPF- no 06.01.00-2011-01289-7), concluída em 14/09/2011, apurou-se
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.026 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723120/2013-16
5
que, administrativamente, o TJMG entendeu que não entra no cômputo do
rendimento bruto tributável o valor pago nos períodos de afastamento para
tratamento de saúde, embasando-se em interpretação feita dos arts. 48 da Lei no
8.541/1992 e 6o da Lei Complementar Estadual no 64/2002.
Ante o que já foi até aqui mencionado, cabe fazer uma exposição da legislação
acerca da matéria.
A Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios
da Previdência Social, estabeleceu:
Art. 9o A Previdência Social compreende:
I - o Regime Geral de Previdência Social;
II - o Regime Facultativo Complementar de Previdência Social.
[...]
Art. 12. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas
autarquias e fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência Social
consubstanciado nesta Lei, desde que amparados por regime próprio de
previdência social. (Redação dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)
§ 1o Caso o servidor ou o militar venham a exercer, concomitantemente, uma ou
mais atividades abrangidas pelo Regime Geral de Previdência Social, tornar-se-ão
segurados obrigatórios em relação a essas atividades.(Incluído pela Lei no 9.876,
de 26.11.99)
§ 2o Caso o servidor ou o militar, amparados por regime próprio de previdência
social, sejam requisitados para outro órgão ou entidade cujo regime
previdenciário não permita a filiação, nessa condição, permanecerão vinculados
ao regime de origem, obedecidas as regras que cada ente estabeleça acerca de
sua contribuição. (Incluído pela Lei no 9.876, de 26.11.99)
[...]
Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes
prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do
trabalho, expressas em benefícios e serviços:
I - quanto ao segurado:
a) aposentadoria por invalidez;
b) aposentadoria por idade;
c) aposentadoria por tempo de contribuição; (Redação dada pela Lei
Complementar no 123, de 2006)
d) aposentadoria especial;
e) auxílio-doença;
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.026 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723120/2013-16
6
f) salário-família;
g) salário-maternidade;
h) auxílio-acidente;
i) (Revogada pela Lei no 8.870, de 1994)
II - quanto ao dependente:
a) pensão por morte;
b) auxílio-reclusão;
III - quanto ao segurado e dependente:
a) (Revogada pela Lei no 9.032, de 1995)
b) serviço social;
c) reabilitação profissional.
[...]
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando
for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu
trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias
consecutivos.
[...]
Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo
sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar
da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz. (Redação
dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)
[...]
A Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, dispõe sobre regras gerais para a
organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos
servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. O
art. 5o dessa lei estabelece:
Art. 5o Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do
Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime
Geral de Previdência Social, de que trata a Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991,
salvo disposição em contrário da Constituição Federal.
[...]
A Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, no título que trata do imposto sobre a
renda das pessoas físicas, em seu art. 48, dispõe:
Art. 48. Ficam isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos pelas
pessoas físicas decorrentes de seguro-desemprego, auxílio-natalidade, auxílio-
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.026 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723120/2013-16
7
doença, auxílio-funeral e auxílio-acidente, pagos pela previdência oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e pelas entidades de
previdência privada. (Redação dada pela lei no 9.250, de 1995) – grifo meu
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, que regulamenta a tributação,
fiscalização, arrecadação e administração do imposto sobre a renda e proventos
de qualquer natureza, estabelece:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
XLII - os rendimentos percebidos pelas pessoas físicas decorrentes de seguro-
desemprego, auxílio-natalidade, auxílio-doença, auxílio-funeral e auxílio-acidente,
pagos pela previdência oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios e pelas entidades de previdência privada (Lei no 8.541, de 1992, art.
48, e Lei no 9.250, de 1995, art. 27);
[...]
A Orientação Normativa MPS/SPS no 02, de 31 de março de 2009, publicada no
Diário Oficial da União (DOU) de 02/04/2009 (alterada pela ON MPS/SPS no
03/2009), que revogou a Orientação Normativa MPS/SPS no 1/2007, trata dos
Regimes Próprios de Previdência Social dos servidores públicos titulares de cargos
efetivos, dos Magistrados, Ministros e Conselheiros dos Tribunais de Contas,
membros do Ministério Público e de quaisquer dos poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e
fundações.
Abaixo, transcreve-se parte das disposições contidas na ON MPS/SPS no 02/2009:
Art. 2o Para os efeitos desta Orientação Normativa, considera-se:
I – ente federativo: a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
II - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS: o regime de previdência,
estabelecido no âmbito de cada ente federativo, que assegure, por lei, a todos os
servidores titulares de cargo efetivo, pelo menos os benefícios de aposentadoria e
pensão por morte previstos no art. 40 da Constituição Federal;
[...];
V - unidade gestora: a entidade ou órgão integrante da estrutura da
administração pública de cada ente federativo que tenha por finalidade a
administração, o gerenciamento e a operacionalização do RPPS, incluindo a
arrecadação e gestão de recursos e fundos previdenciários, a concessão, o
pagamento e a manutenção dos benefícios;
[...]
IX - remuneração do cargo efetivo: o valor constituído pelos vencimentos e pelas
vantagens pecuniárias permanentes do respectivo cargo, estabelecidas em lei de
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.026 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723120/2013-16
8
cada ente, acrescido dos adicionais de caráter individual e das vantagens pessoais
permanentes;
X - recursos previdenciários: as contribuições e quaisquer valores, bens, ativos e
seus rendimentos vinculados ao RPPS ou ao fundo de previdência, de que trata o
art. 6o da Lei no 9.717, de 28 de novembro 1998, inclusive a totalidade dos
créditos do ente instituidor, reconhecidos pelo regime de origem, relativos à
compensação financeira disciplinada na Lei no 9.796, de 5 de maio de 1999;
[...]
Art. 19. Para a organização do RPPS devem ser observadas as seguintes normas de
contabilidade:
I - a escrituração contábil do RPPS, ainda que em extinção, deverá ser distinta da
mantida pelo ente federativo;
II - a escrituração deverá incluir todas as operações que envolvam direta ou
indiretamente a responsabilidade do RPPS e modifiquem ou possam vir a
modificar seu patrimônio;
III - a escrituração obedecerá aos princípios e legislação aplicada à contabilidade
pública, especialmente à Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, e ao disposto na
Portaria MPS no 916, de 2003;
[...]
Parágrafo único. Considera-se distinta a escrituração contábil que permita a
diferenciação entre o patrimônio do RPPS e o patrimônio do ente federativo,
possibilitando a elaboração de demonstrativos contábeis específicos, mesmo que
a unidade gestora não possua personalidade jurídica própria.
[...]
Art. 20. O ente federativo manterá registro individualizado dos segurados do
RPPS, que conterá as seguintes informações:
I - nome e demais dados pessoais, inclusive dos dependentes;
II - matrícula e outros dados funcionais;
III - remuneração de contribuição, mês a mês;
IV - valores mensais da contribuição do segurado;
V - valores mensais da contribuição do ente federativo.
[...]
Art. 21. A unidade gestora deverá garantir pleno acesso dos segurados às
informações relativas à gestão do RPPS.
Parágrafo único. O acesso do segurado às informações relativas à gestão do RPPS
darse- á por atendimento a requerimento e pela disponibilização, inclusive por
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.026 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723120/2013-16
9
meio eletrônico, dos relatórios contábeis, financeiros, previdenciários e dos demais
dados pertinentes.
[...]
Art. 51. Salvo disposição em contrário da Constituição Federal, da Emenda
Constitucional no 20, de 1998, da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro
de 2003, e da Emenda Constitucional no 47, de 06 de julho de 2005, o regime
próprio não poderá conceder benefício distinto dos previstos pelo RGPS, ficando
restrito aos seguintes:
I - quanto ao servidor:
a) aposentadoria por invalidez;
b) aposentadoria compulsória;
c) aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição;
d) aposentadoria voluntária por idade;
e) aposentadoria especial;
f) auxílio-doença;
g) salário-família; e
h) salário-maternidade.
II - quanto ao dependente:
a) pensão por morte; e
b) auxílio-reclusão.
§ 1o São considerados benefícios previdenciários do regime próprio os
mencionados nos incisos I e II.
§ 2o Os regimes próprios deverão observar também a limitação de concessão de
benefício apenas aos dependentes constantes do rol definido para o RGPS, que
compreende o cônjuge, o companheiro, a companheira, os filhos, os pais e os
irmãos, devendo estabelecer, em norma local, as condições necessárias para
enquadramento e qualificação dos dependentes.
Art. 52. O auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o
trabalho, com base em inspeção médica que definirá o prazo de afastamento.
§ 1o Cabe ao ente federativo disciplinar:
I - a forma de cálculo do auxílio-doença;
II - o período do afastamento custeado pelo ente e pelo RPPS;
III - as prorrogações e o período máximo para manutenção do benefício;
IV - a condições para readaptação e retorno à atividade;
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.026 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723120/2013-16
10
V - obrigatoriedade do segurado se submeter às avaliações e reavaliações
periódicas pela perícia-médica.
§ 2o A concessão e a cessação do auxílio-doença, o retorno do servidor à atividade
ou a concessão de aposentadoria por invalidez, serão determinadas por decisão
da perícia médica.
[...]
Art. 75. A concessão de benefícios previdenciários pelos RPPS independe de
carência, ressalvada a observância de cumprimento dos prazos mínimos previstos
nos arts. 58, 59, 67, 68 e 69 para concessão de aposentadoria.
[...]
Art. 89. Esta Orientação Normativa entra em vigor na data de sua publicação,
ficando revogada a Orientação Normativa SPS no 01, de 23 de janeiro de 2007,
publicada no Diário Oficial da União de 25 de janeiro de 2007.
Consta do site da RFB /Perguntão (http:// www.receita.fazenda.gov.br
/publico/perguntao/Irpf2009/PerguntaseRespostasIRPF2009V12.PDF):
AUXÍLIOS E COMPLEMENTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
229 — São tributáveis os valores ressarcidos ou pagos pelas empresas a título de
complementação de rendimento, tais como seguro-desemprego, auxílio-creche,
auxílio-doença, auxílio-funeral, auxílio pré-escolar, gratificações por quebra de
caixa, indenização adicional por acidente de trabalho etc.?
Sim. Esses valores são tributáveis na fonte e na declaração de ajuste. São isentos
apenas os rendimentos pagos pela previdência oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, ainda que pagos pelo empregador por força de
convênios com órgãos previdenciários, e pelas entidades de previdência privada,
decorrentes de seguro-desemprego, auxílio-natalidade, auxílio-doença, auxílio-
funeral e auxílio-acidente. (Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, art. 48, com
redação dada pela Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 27; Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda - RIR,
art. 39, XLII).
Pelos dispositivos acima transcritos, conclui-se que para que os benefícios
relacionados no art. 48 da Lei no 8.541/1992 sejam isentos do imposto de rendas
é imprescindível que sejam pagos pela previdência oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios e pelas entidades de previdência privada.
No tocante à legislação estadual, serão a seguir mencionados e/ou transcritos
dispositivos que tratam da matéria.
A Lei Complementar no 64, de 25 de março de 2002, que instituiu o Regime
Próprio de Previdência e Assistência social dos servidores públicos do Estado de
Minas Gerais teve alguns de seus dispositivos alterados pela Lei no 121/2011,
como se verá a seguir.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.026 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723120/2013-16
11
Lei Complementar no 64/2002:
Art. 1o - Fica instituído o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos
servidores públicos do Estado de Minas Gerais, nos termos desta Lei
Complementar.
(Vide art. 1o da Lei Delegada no 160, de 25/1/2007.)
(Vide art. 9o da Emenda à Constituição no 84, de 22/12/2010.)
Art. 2o - O Regime Próprio de Previdência Social assegura os benefícios
previdenciários previstos nesta lei complementar aos segurados e a seus
dependentes.
Art. 3o - São vinculados compulsoriamente ao Regime Próprio de Previdência
Social, na qualidade de segurados, sujeitos às disposições desta lei complementar:
I - o titular de cargo efetivo da administração direta, autárquica e fundacional dos
Poderes do Estado, do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado, assim
considerado o servidor cujas atribuições, deveres e responsabilidades específicas
estejam definidas em estatuto ou normas estatutárias e que tenha sido aprovado
por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos ou de prova de
seleção equivalente, bem como aquele efetivado nos termos dos arts. 105 e 106
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado;
(Inciso com redação dada pelo art. 5o da Lei Complementar no 100, de 5/11/2007.)
(Vide art. 7o da Lei Complementar no 100, de 5/11/2007.)
II - o membro da magistratura e o do Ministério Público, bem como o Conselheiro
do Tribunal de Contas;
III - o servidor titular de cargo efetivo em disponibilidade;
IV - o aposentado.
V - o notário, o registrador, o escrevente e o auxiliar admitido até 18 de novembro
de 1994 e não optante pela contratação segundo a legislação trabalhista, nos
termos do art. 48 da Lei Federal no 8.935, de 18 de novembro de 1994;
(Inciso acrescentado pelo art. 1o da Lei Complementar no 70, de 30/7/2003.)
(Vide art. 3o da Lei Complementar no 70, de 30/7/2003.)
VI - o notário, o registrador, o escrevente e o auxiliar aposentado pelo Estado.
[...]
Art. 6o - São benefícios assegurados com recursos do Regime Próprio de
Previdência Social:
(Caput com redação dada pelo art. 1o da Lei Complementar no 121, de
29/12/2011.)
I – ao segurado:
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.026 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723120/2013-16
12
a) aposentadoria;
b) (Revogada pelo art. 9o da Lei Complementar no 121, de 29/12/2011.)
Dispositivo revogado:
"b) licença para tratamento de saúde;"
c) (Revogada pelo art. 9o da Lei Complementar no 121, de 29/12/2011.)
Dispositivo revogado:
"c) licença-maternidade;"
d)(vetado);
e) (Revogada pelo art. 9o da Lei Complementar no 121, de 29/12/2011.)
Dispositivo revogado:
"e) abono-família;"
II ao dependente:
a) pensão por morte;
b) (Revogada pelo art. 9o da Lei Complementar no 121, de 29/12/2011.)
Dispositivo revogado:
"b) auxílio-reclusão;"
c)(vetado).
Parágrafo único - Serão observados, para a concessão dos benefícios, os limites
previstos no inciso
XI do art. 37 da Constituição da República.
[...]
Art. 16 - (Revogado pelo art. 9o da Lei Complementar no 121, de 29/12/2011.)
Dispositivo revogado:
"Art. 16 - O segurado será licenciado para tratamento de saúde quando
incapacitado temporariamente para o exercício de suas atividades laborais, nos
termos do regulamento."
Art. 39 - Compete ao Estado, por meio do FUNFIP, assegurar:
(Caput com redação dada pelo art. 3o da Lei Complementar no 121, de
29/12/2011.)
(Vide inciso IV do art. 21 da Lei no 14.684, de 30/7/2003.)
(Sigla CONFIP substituída por FUNFIP pelo art. 4o da Lei Complementar no 77, de
13/1/2004.)
(Vide art. 5o da Lei Complementar no 110, de 28/12/2009.)
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.026 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723120/2013-16
13
I – os benefícios de aposentadoria:
(Caput com redação dada pelo art. 3o da Lei Complementar no 121, de
29/12/2011.)
a) ao segurado de que trata o art. 3o cujo provimento tenha ocorrido até 31 de
dezembro de 2001;
b) ao segurado de que trata o art. 3o cujo provimento tenha ocorrido após 31 de
dezembro de 2001, quando o benefício for concedido até 31 de dezembro de 2012;
(Alínea com redação dada pelo art. 2o da Lei Complementar no 110, de
28/12/2009.)
c) aos operários dos Municípios e de entidades municipais da administração
indireta previstos na alínea “h” do art. 2o da Lei n° 1.195, de 23 de dez embro de
1954, inscritos até 18 de dezembro de 1986;
(Alínea acrescentada pelo art. 3o da Lei Complementar no 121, de 29/12/2011.)
II - os benefícios de pensão por morte:
(Caput com redação dada pelo art. 3o da Lei Complementar no 121, de
29/12/2011.)
a) aos dependentes do segurado de que trata o art. 3o cujo provimento tenha
ocorrido até 31 de dezembro de 2001;
b) aos dependentes do segurado de que trata o art. 3o cujo provimento tenha
ocorrido após 31 de dezembro de 2001, quando o fato gerador do direito previsto
neste inciso ocorrer até 31 de dezembro de 2012.
(Alínea com redação dada pelo art. 2o da Lei Complementar no 110, de
28/12/2009.)
c) aos dependentes do segurado de Municípios e entidades municipais da
administração indireta, quando o fato gerador do direito previsto neste inciso tiver
ocorrido até 31 de dezembro de 2003.
(Alínea acrescentada pelo art. 3o da Lei Complementar no 121, de 29/12/2011.)
III - (Revogado pelo art. 9o da Lei Complementar no 121, de 29/12/2011.)
Dispositivo revogado:
"III - o pagamento do saldo negativo oriundo da compensação financeira prevista
no § 9o do art. 201 da Constituição da República."
(Inciso acrescentado pelo art. 6o da Lei Complementar no 100, de 5/11/2007.)
[...]
Art. 40. Compete ao IPSEMG assegurar, por meio do FUNPEMG, ao segurado a
que se refere o art. 3o cujo provimento tenha ocorrido após 31 de dezembro de
2001 e a seus dependentes o pagamento dos benefícios previstos no art. 6o cujo
início de vigência seja posterior a 31 de dezembro de 2012.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.026 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723120/2013-16
14
(Artigo com redação dada pelo art. 2o da Lei Complementar no 110, de
28/12/2009.)
[...]
Art. 48 - O Regime Próprio de Previdência Social será gerido pelo Estado e pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG –,
observado o disposto nesta lei complementar e as normas gerais de contabilidade
e atuária, com vistas a garantir seu equilíbrio financeiro e atuarial.
Art. 49 - Compete ao FUNFIP prover os recursos necessários para garantir o
pagamento dos benefícios concedidos na forma do art. 38, observado o disposto
nos arts. 39 e 50 desta Lei Complementar.
(Artigo com redação dada pelo art. 2o da Lei Complementar no 77, de 13/1/2004.)
[...]
Art. 51 – Com vistas a garantir o custeio dos benefícios concedidos pela FUNFIP,
compete à Secretaria de Estado da Fazenda:
(Sigla CONFIP substituída por FUNFIP pelo art. 4o da Lei Complementar no 77, de
13/1/2004.)
I – reter na fonte as quantias referentes aos valores consignados a título de
contribuição previdenciária mencionadas nos incisos I, II e III do art. 50, quando do
repasse das disponibilidades financeiras para custeio das despesas de pessoal da
administração direta, autárquica e fundacional dos Poderes Legislativo, Executivo
e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas;
II – recolher para a FUNFIP as quantias referentes às respectivas contribuições
previdenciárias patronais, quando do repasse das disponibilidades financeiras
para custeio das despesas de pessoal da administração direta, autárquica e
fundacional dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério
Público e do Tribunal de Contas;
(Sigla CONFIP substituída por FUNFIP pelo art. 4o da Lei Complementar no 77, de
13/1/2004.)
III – repassar aos Poderes do Estado, suas autarquias e fundações públicas, ao
Ministério Público e ao Tribunal de Contas os recursos financeiros da FUNFIP,
previstos nos incisos I a VII do art. 50, relativos aos valores necessários ao
pagamento dos benefícios previdenciários líquidos dos respectivos membros e
servidores;
(Sigla CONFIP substituída por FUNFIP pelo art. 4o da Lei Complementar no 77, de
13/1/2004.)
IV - repassar ao IPSEMG os recursos financeiros do FUNFIP relativos aos valores
necessários ao pagamento dos benefícios previdenciários líquidos a que fizerem
jus os dependentes dos servidores, quando os fatos geradores ocorrerem até 31 de
dezembro de 2012, observado o disposto nesta Lei Complementar.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.026 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723120/2013-16
15
(Inciso com redação dada pelo art. 2o da Lei Complementar no 110, de
28/12/2009.)
[...]
Art. 53 - Fica instituído o Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais
FUNPEMG , vinculado ao IPSEMG, com a finalidade de prover os recursos
necessários para garantir o pagamento dos benefícios concedidos na forma do art.
38, observado o disposto nos arts. 40 e 55 a 64 desta lei complementar.
Parágrafo único – A extinção do Fundo de que trata este artigo será precedida de
plebiscito realizado entre a totalidade dos contribuintes do IPSEMG.
[...]
Art. 65 - O Regime Próprio de Previdência do Estado observará, no que couber, os
requisitos e critérios fixados para o Regime Geral de Previdência Social.
[...]
Art. 90 – O Poder Executivo regulamentará esta lei complementar no prazo de
sessenta dias contados de sua publicação.
Art. 91 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
A Lei no 64/2002 foi regulamentada pelo Decreto no 42.758, de 17de julho de
2002. Abaixo, transcreve-se alguns de seus dispositivos:
Decreto no 42.758/2002:
Art. 1o - Este Decreto regulamenta disposições da Lei Complementar no 64, de 25
de março de 2002, que institui o Regime Próprio de Previdência e Assistência
Social dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais.
Art. 2o - São vinculados compulsoriamente ao Regime Próprio de Previdência
Social, na qualidade de segurados, sujeitos às disposições da Lei Complementar no
64, de 25 de março de 2002:
I - o servidor público titular de cargo efetivo da administração direta, autárquica e
fundacional dos Poderes do Estado, do Ministério Público e do Tribunal de Contas;
II - o membro da magistratura e do Ministério Público, bem como o Conselheiro do
Tribunal de Contas;
III - o servidor titular de cargo efetivo em disponibilidade;
IV - o aposentado.
[...]
Art. 9o - São benefícios assegurados pelo Regime Próprio de Previdência Social:
I - ao segurado:
a. aposentadoria;
b. licença para tratamento de saúde;
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.026 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723120/2013-16
16
c. licença-maternidade;
d. abono-família;
II - ao dependente:
a. pensão por morte;
b. auxílio-reclusão.
Parágrafo único - Serão observados, para a concessão dos benefícios, os limites
remuneratórios constitucionalmente previstos.
[...]
Art. 35 - O ato de concessão dos benefícios, à exceção da pensão por morte,
caberá aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, a suas autarquias e
fundações, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, por meio de órgão ou
unidade próprios, conforme a vinculação do cargo efetivo do segurado.
Parágrafo único - O ato de concessão da pensão por morte caberá ao IPSEMG.
Art. 36 - O pagamento dos benefícios concedidos na forma do artigo anterior se
dará:
I - pelo IPSEMG, após o repasse pelo Estado, por meio da CONFIP, dos recursos
financeiros necessários ao pagamento dos benefícios líquidos de pensão por morte
e auxílio-reclusão a que fizerem jus os dependentes do servidor público estadual,
cujo provimento tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2001;
II - pelo IPSEMG, após o repasse, pelo Estado, por meio da CONFIP, dos recursos
financeiros necessários ao pagamento dos benefícios líquidos de pensão por morte
e auxílio-reclusão a que fizerem jus os dependentes do servidor público estadual,
cujo provimento tenha ocorrido após 31 de dezembro de 2001, e quando os fatos
geradores ocorrerem até 31 de dezembro de 2009;
III - pelo IPSEMG, após o repasse, pelo Estado, por meio da CONFIP, dos recursos
financeiros necessários ao pagamento dos benefícios líquidos de pensão e auxílio-
reclusão a que fizerem jus os dependentes do servidor público estadual não
efetivo, observada a faculdade prevista no artigo 79 da Lei Complementar no 64,
de 25 de março de 2002;
IV - pelo Estado, por meio da CONFIP, relativamente ao benefício de
aposentadoria, a que fizer jus o servidor público estadual, cujo provimento tenha
ocorrido até 31 de dezembro de 2001;
V - pelo Estado, por meio da CONFIP, relativamente aos benefícios de
aposentadoria, a que fizer jus o servidor público estadual, cujo provimento tenha
ocorrido após 31 de dezembro de 2001 e quando o fato gerador ocorrer até 31 de
dezembro de 2009;
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.026 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723120/2013-16
17
VI - pelo Estado, por meio da CONFIP, relativamente ao benefício de
aposentadoria, a que fizer jus o servidor público estadual não efetivo, observada a
faculdade prevista na Lei Complementar no 64, de 25 de março de 2002;
VII - pelo IPSEMG, por meio do FUNPEMG, relativamente aos benefícios de pensão
por morte e auxílio-reclusão devidos aos dependentes do servidor público
estadual, cujo provimento tenha ocorrido após 31 de dezembro de 2001 e quando
os fatos geradores ocorrerem após 31 de dezembro de 2009;
VIII - pelo IPSEMG, por meio do FUNPEMG, relativamente aos benefícios de
aposentadoria, licença para tratamento de saúde, licença maternidade e abono
família ao servidor público estadual efetivo, cujo provimento tenha ocorrido após
31 de dezembro de 2001 e quando os fatos geradores ocorrerem após 31 de
dezembro de 2009;
IX - pelas tesourarias dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e
do Tribunal de Contas, após repasse de recursos financeiros da CONFIP e do
FUNPEMG, conforme o caso, necessários ao pagamento dos benefícios
previdenciários líquidos a que fizerem jus os respectivos membros e servidores.
§ 1o - O pagamento dos benefícios previstos neste artigo respeitará as dotações
orçamentárias previstas nos Quadros de Detalhamento de Despesa - Q.D.D.,
constantes da Lei Orçamentária vigente.
§ 2o - Para o cumprimento do disposto nos incisos I, II, III e IX deste artigo, a
Secretaria de Estado da Fazenda exigirá comprovação detalhada e individualizada
dos benefícios assegurados pela Lei Complementar no 64, de 25 de março de 2002.
§ 3o - Os procedimentos necessários à comprovação estabelecida no parágrafo
anterior serão objeto de instrução a ser baixada conjuntamente pela
Superintendência Central de Contadoria Geral, Superintendência Central de
Auditoria Operacional e Superintendência Central de Administração Financeira, da
Secretaria de Estado da Fazenda; pela Superintendência Central de Orçamento, da
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral, e Superintendência
Central de Pessoal, da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração.
§ 4o - Os repasses serão efetuados mensalmente observadas as datas
estabelecidas para o pagamento da folha de pessoal do serviço público do Estado
de Minas Gerais.
§ 5o - Para o cumprimento do disposto nos incisos VII e VIII deste artigo, o IPSEMG
exigirá comprovação detalhada e individualizada dos benefícios assegurados pela
Lei Complementar no 64, de 25 de março de 2002.
Art. 56 - A Secretaria de Recursos Humanos e Administração, a Secretaria de
Estado da Fazenda e a Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral
editarão, em conjunto, resoluções necessárias ao perfeito cumprimento do
disposto na Lei Complementar no 64, de 25 de março de 2002 e neste Decreto.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.026 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723120/2013-16
18
Ressalte-se que a Lei Complementar Estadual no 121, de 29 de dezembro de 2011,
expressamente revogou a alínea "b" do inciso I do art. 6o e o art. 16 da Lei
Complementar estadual no 64/2002. Com essa alteração promovida pela LC
121/2011, a licença para tratamento de saúde foi excluída do rol dos benefícios
assegurados com recursos do RPPS dos servidores públicos do Estado de Minas
Gerais.
Da legislação estadual acima transcrita, depreende-se que havia a previsão legal
para que a licença para tratamento de saúde fosse paga pela tesouraria do Poder
Judiciário, com repasse de recursos financeiros da Confip/ FUNFIP. Entretanto,
para que esse pagamento fosse arcado pelo Fundo Financeiro de Previdência,
seria necessário que a tesouraria do Poder Judiciário apresentasse à Secretaria de
Estado da Fazenda comprovação detalhada e individualizada desse benefício.
Em Diligência Fiscal realizada no TJMG foi solicitada a apresentação de
demonstrativos comprobatórios do repasse dos fundos previdenciários para o
TJMG relacionados aos pagamentos de licença para tratamento de saúde. A
fiscalização, após análise da documentação solicitada, não encontrou nenhum
registro financeiro/contábil que comprovasse a transferência de valores
referentes ao “benefício licença para tratamento de saúde” oriundos do RPPS
para o TJMG.
Um dos requisitos para que seja reconhecida a isenção prevista no art. 48 da Lei
no 8.541/1992 é que o rendimento seja arcado pela previdência oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ainda que pagos pelo
empregador por força de convênios com órgãos previdenciários.
No presente caso, não se comprovou, nestes autos, que o valor de
R$126.470,03, omitido na DAA no 06/35.704.126, atendeu a esse primeiro
requisito, qual seja, que esse valor tenha sido pago pela previdência oficial do
Estado de Minas Gerais.
Em que pese o impugnante ter apresentado Comprovante de Rendimentos Pagos
e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte retificado (fls. 11) e a fonte
pagadora ter enviado Dirf retificadora (fls. 25/27), constando como rendimentos
tributáveis apenas o valor de R$66.523,82, não se pode acatar o argumento do
impugnante quanto à não omissão de rendimentos tributáveis no valor de
R$126.470,03. Conforme motivado neste voto, esses rendimentos são tributáveis,
ainda que se referiram a verba paga sob o título “Licença Tratamento Saúde”.
Desse modo, não comprovado que o rendimento não oferecido à tributação (ND
06/35.704.126) é isento de imposto de renda, mantém-se a omissão do valor de
R$126.470,03.
Quanto a priorizar o julgamento, cabe informar que este processo já recebeu
identificação que evidencia o regime de tramitação prioritária (art. 69-A, §2o , da
Lei no 9.784/1999).
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.026 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723120/2013-16
19
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo a
Notificação de Lançamento no 2009/687779592443064, não reconhecendo o
direito à restituição pleiteada.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 73
DF CARF MF
Original